Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Processo : 0703372-07.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 180095703 da execução de título extrajudicial n. 0718685-78.2019.8.07.0001) que indeferiu a pesquisa de bens por meio da ferramenta SNIPER. O agravante alega que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) tem por função não só encontrar bens passíveis de penhora, mas também relações com outras empresas ou parentes, permitindo o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Argumenta que a decisão viola os princípios da cooperação e da celeridade processual. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator